Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707293-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela K2 Construção e Administração de Imóveis Ltda. (Id. 56200712) contra a r. decisão Id. 170704161, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução no 0038567-43.2014.8.07.0001, movida contra Roberto Guimarães Albuquerque Castro e outros, que acolheu a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta corrente de um dos devedores, nos seguintes termos: “O executado ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO insurge-se contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 1.907,52), sob a alegação de que a cifra possui natureza alimentar.E por ser o valor inferior a 40 salários mínimos, requer a liberação, com fulcro no inciso X do artigo 833 do CPC Narra quea quantia bloqueada revela-se irrisória diante do crédito perseguido(ID 167165910). O exequente rechaça a alegação, ao argumento de que, embora o executado sustente a impenhorabilidade do montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é certo que ela somente é reconhecida em caso de bloqueio judicial em conta poupança. É o breve relato.Decido. Abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$1.907,52em conta mantida noBanco Bradesco. Com efeito, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada (segundo as regras de mercado) pelo menor rendimento. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. No caso vertente, não há prova de que a cifra constrita é proveniente de conta poupança ou possui natureza salarial, porquanto não foram juntados comprovantes nesse sentido. Entretanto, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$1.907,52, valor este inferior a 40 salários mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros do executadoROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO (ID 165035472). Preclusa esta decisão,libere-se a cifra à parte executada.Dou a esta decisão força de ofício/mandado.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos se limita à conta poupança, não abrangendo a conta corrente. Aduz que o Executado não comprovou a origem salarial ou alimentícia do montante bloqueado, nem que se trata de numerário destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp no 1.660.671). Preparo recolhido – Id. 56200715. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desnecessário atribuir efeito suspensivo no caso concreto, pois a decisão agravada condicionou o seu cumprimento à preclusão. Recebo, pois, o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora